Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
HCCrim 0719378-55.2025.8.07.0000 D E S P A C H O Trata-se de pedido de habilitação nos autos formulado pelo patrono da vítima em favor da qual foram fixadas as medidas protetivas de urgência a serem cumpridas pelo paciente, além da retirada do processo da pauta da sessão de julgamento designada e sustentação oral (ID 73075037). Inicialmente, registro que ainda não há ação penal em andamento, visto que o inquérito policial ainda está em trâmite sob o no 0704786-43.2025.8.07.0020. A atuação do assistente da acusação está prevista no Código de Processo Penal, em todos os termos da ação pública, a qual tem início com o recebimento da denúncia ou queixa. Além disso, ação penal não se confunde com a ação constitucional de habeas corpus, na qual não há acusação ou contraditório, e cuja finalidade precípua é garantir a liberdade de locomoção e, excepcionalmente, permitir o trancamento de inquérito policial ou ação penal. Com efeito, os sujeitos da relação processual deste remédio constitucional são o impetrante, o paciente, a autoridade apontada como coatora e o Ministério Público, atuando como fiscal da lei e não como acusação. Ou seja, na ação de habeas corpus a parte adversa ao impetrante/paciente é o próprio Estado, na figura da autoridade apontada como coatora. Não se tratando de ação penal condenatória, mas sim de uma relação processual instaurada pelo habeas corpus para verificar a ocorrência de eventual coação ilegal que afete o direito de ir e vir o paciente, não se admite a participação de assistente da acusação. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator